Tribunal: TJSP
Processo: 1015499-18.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA DA COOPERATIVA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. OPERADORA QUE OPORTUNIZOU A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.
1. É lícita a rescisão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA DA COOPERATIVA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. OPERADORA QUE OPORTUNIZOU A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.
1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo quando a Operadora, além de notificar a estipulante, oferece ao beneficiário a chance de migração para plano de saúde familiar/individual, nos termos do artigo 1° da Resolução do Consu n° 19/1999.
2. Os valores do plano de saúde familiar/individual não precisam observar aqueles praticados no plano coletivo rescindido. Precedentes.
3. Ausente a prática de qualquer ilícito pela Operadora do Plano de Saúde, não há fundamento para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015499-18.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado UNIMED
DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado/apelante JOAO
ROBERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da apelante UNIMED para julgar improcedente o pedido inicial e, em
consequência, revogar a tutela deferida a págs. 114/115, e negaram provimento ao
recurso do apelante João Roberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
2
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
Apelante/Apelado: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado/Apelante: Joao Roberto
Comarca: Marília
V. 0991
APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA DA COOPERATIVA
ESTIPULANTE.
POSSIBILIDADE.
OPERADORA
QUE
OPORTUNIZOU A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA
PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES QUE NÃO
PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO
RESCINDIDO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA RÉ
PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.
1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo quando
a Operadora, além de notificar a estipulante, oferece ao
beneficiário a chance de migração para plano de saúde
familiar/individual, nos termos do artigo 1° da Resolução do
Consu n° 19/1999.
2. Os valores do plano de saúde familiar/individual não precisam
observar aqueles praticados no plano coletivo rescindido.
Precedentes.
3. Ausente a prática de qualquer ilícito pela Operadora do Plano de
Saúde, não há fundamento para condená-la ao pagamento de
indenização por danos morais.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 290/296 c.c. 305), por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara
Cível da Comarca de Marília, em ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c
condenatória, com pedido de tutela antecipada, (i) julgou procedente o pedido
inicial e, consequentemente, condenou a Ré a reativar ou restabelecer o contrato de
plano de saúde com o Requerente e seus dependentes, adequando-o, se for o caso,
na categoria individual-familiar, todavia, mantendo-se todas as condições e
cláusulas existentes nos contratos e aditivos originais, inclusive os valores, agora
com a ressalva da desvinculação da empresa COOPEMAR, emitindo-se assim os
boletos mensais diretamente para o endereço do aludido Requerente para fins de
pagamentos e todos desvinculados da referida COOPEMAR conforme fls. 21,
97/99, 264/281 e 287/289, mantendo-se ainda os reajustes das mensalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
3
acordo com as regras da Entidade Estatal competente e do Código de Defesa do
Consumidor, autorizando-se também o tratamento médico mencionado nas fls. 03
(Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - CID - J44.8), tudo sob pena de incorrer a
referida Ré em multa diária de R$-20.000,00 (vinte mil reais) nos termos dos arts.
536, § 1o e 537, caput e § 4o do Código de Processo Civil de 2015 e arts. 6o, 39, 46,
51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor, tudo isso em caso de descumprimento
de quaisquer dos itens acima que integram a ordem judicial. Tornou definitiva a
decisão liminar de fls. 114/115 e que não sofreu recurso ao Tribunal por parte da
Ré. Por fim, considerando os princípios dos artigos 8o e 493 do Código de Processo
Civil, notadamente a superveniência de fatos e a razoabilidade e proporcionalidade
para solucioná-los, determinou que o Autor, dentro de 15 dias, contados da
intimação da presente sentença, pagasse e depositasse nos autos o valor das 04
mensalidades traduzidas nos boletos juntados conforme fls. 264/281 (meses de
novembro/2018, dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019 cf. fls. 265, ou seja,
período de 11/2018 a 02/2019), apenas com correção monetária estabelecida a partir
da data da petição de confissão da mora da Ré de fls. 264/265, ou seja, a partir de
22/03/2.019 (sic fls. 265 e art. 8o do CPC). Por último, (ii) julgou improcedente o
pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial.
Segundo a ré Unimed, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque não pode a decisão judicial determinar a manutenção
de contrato coletivo rescindido ou transferência para individual/familiar nas mesmas
condições e preço do contrato anterior. Afirma que, em razão da inadimplência
contumaz da COOPEMAR, contratante do plano, ocorreu a rescisão do plano
coletivo e a suspensão dos atendimentos, cabendo ao apelado, agora, celebrar
contrato individual, com aproveitamento das carências, conforme notificação de
pág. 201, respeitando-se, no entanto, os produtos registrados e os preços por ela
praticados. Sustenta que, consoante decisão do STJ, em caso de migração do plano
coletivo para o individual, não há legislação que assegure a permanência dos
mesmos valores praticados no plano rescindido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
4
Apela também o autor João Roberto, sustentando ser indevido o
pagamento das mensalidades dos meses de novembro de 2018 a fevereiro de 2019,
pois nessa época o seu plano estava suspenso, mesmo após a concessão da liminar.
Pugna, ainda, pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano
moral, em razão da negativa infundada da apelada em custear o atendimento da sua
esposa, bem como da rescisão unilateral e sem a devida prévia comunicação.
Requer, por fim, que a apelada arque exclusivamente com o ônus sucumbencial,
porque ela decaiu na maior parte dos pedidos.
Recursos tempestivos e preparados (pág. 342/343 e 357/358).
Contrarrazões apresentadas pelo apelado João Roberto (págs.
364/371).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso da apelante Unimed comporta provimento e o do apelante
João Roberto não prospera.
Com efeito, a celebração de contrato entre as partes, tendo como
estipulante a Cooperativa dos Cafeicultores da Cidade de Marília COOPEMAR,
restou comprovada nos autos (págs. 31/96). A controvérsia cinge-se à possibilidade,
ou não, de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial do
beneficiário cooperado aposentado João Roberto, em razão do inadimplemento da
COOPEMAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
5
Pelo que se infere dos autos, a COOPEMAR, apesar de receber o
pagamento das mensalidades do plano de saúde dos seus cooperados, deixou de
repassá-los à apelante UNIMED.
Caracterizada a inadimplência do período de 15/08/2016 a
15/06/2018, em 19/07/2018, a apelante UNIMED notificou a COOPEMAR,
oportunizando-lhe o pagamento da mora, sob de pena de suspensão dos serviços
prestados e rescisão contratual (págs. 196/200).
Não tendo ocorrido o pagamento, em 17/10/2018, a apelante
notificou novamente a COOPEMAR, informando-lhe acerca da suspensão dos
atendimentos do plano de saúde e oportunizou, no prazo de 30 dias, a migração dos
beneficiários do contrato rescindido para plano individual/familiar, isento de
carências e doenças preexistentes (pág. 201).
O apelado João Roberto também foi cientificado sobre a
oportunidade de migração oferecida pela apelante. Além de ele próprio admitir na
petição inicial que “foram oferecidas (...) novas propostas para mudança de plano”
(pág. 03), o documento de págs. 100/104, juntado por ele, mostra as propostas
oferecidas.
Procedendo dessa forma, a apelante UNIMED atendeu as
providências que lhe incumbiam, nos termos do artigo 1°, caput, da Resolução do
Conselho de Saúde Suplementar - Consu n° 19/1999, segundo o qual:
Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde,
que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados,
ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo
de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (destaques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
6
meus)
Ressalta-se que, ocorrendo a migração, ao contrário do que decidiu
o Magistrado a quo, a apelante UNIMED não tem o dever de manter o valor
praticado no plano coletivo rescindido. Isso porque trata-se de nova contratação, em
que as partes podem estabelecer novas condições de cobertura e, consequentemente,
de preço.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO.
PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. DANOS
MORAIS. Insurgência das partes em face da sentença de procedência
parcial. Apelação da ré. Determinação de fornecimento de um plano de
saúde na modalidade individual ou familiar, sem carências, arcando a
beneficiária com a mensalidade integral desse novo plano. Sentença que
confirmou a decisão proferida no AI no 21072710-59.2017.8.26.0000.
Manutenção. Caso em que o plano de saúde coletivo foi extinto por
rescisão unilateral da ex-empregadora. Operadora apelante que deve
fornecer um plano de saúde individual ou familiar sem carências
(art. 26 da RN 279/2011 e art. 1° da RN 19/1998 do CONSU).
Mensalidade, porém, que corresponde ao valor integral do plano de
saúde individual. Precedentes. Pedido de danos morais da autora, em
recurso adesivo. Não acolhimento. Mero inadimplemento que não
configura dano moral. Extinção do contrato coletivo possível e que não
representou interrupção de qualquer tratamento médico. Recurso de
apelação
e
adesivo
desprovidos. (TJSP;
Apelação
Cível
1004735-42.2017.8.26.0009; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. Pretensão do autor de
manutenção no plano coletivo empresarial rescindido, nas mesmas
condições de cobertura e valores. Sentença de parcial procedência,
determinando a manutenção em ajuste individual e sem carências,
assumindo o autor a integralidade do pagamento, preço em conformidade
com as regras de mercado e mantendo o equilíbrio econômico financeiro.
Inconformismo da requerida. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar
afastada. Dever da operadora de saúde, ante a rescisão do plano
coletivo empresarial, de ofertar ao beneficiário a manutenção em
ajuste individual e sem carências. Resolução no 19 do CONSU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
7
Reforma somente no tocante ao valor da mensalidade do novo plano.
Valor do novo plano individual que não precisa observar os
parâmetros adimplidos no plano coletivo extinto. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 1020758-05.2018.8.26.0114; Relator (a): Ana Maria
Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
11/12/2019 destaques meus)
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE. Plano de saúde empresarial extinto em decorrência do
inadimplemento da estipulante. Ausência de oferta de plano de saúde
individual ou familiar aos beneficiários. Inteligência da Resolução
CONSU no 19. A omissão em se ofertar opção de portabilidade ao autor,
denota a pertinência do pleito jurisdicional. Impossibilidade, outrossim,
de manutenção dos mesmos preços e da mesma rede assistencial de
outrora, haja vista que o cancelamento do plano coletivo infirma a
aplicabilidade do art. 30 e 31 da Lei no 9656/98. SUCUMBÊNCIA.
Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1028516-69.2017.8.26.0114; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019
destaques meus)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
EFEITOS EM RELAÇÃO ÀS BENEFICIÁRIAS. 1. Rescisão.
Entendimento
jurisprudencial
predominante
do
E.
STJ
pela
inaplicabilidade art. 13, par. único, inciso II, Lei no 9.656/98, aos planos
coletivos. Possibilidade, em tese, da rescisão unilateral. Necessidade,
entretanto, de cumprimento do art. 1o da Resolução do Consu no 19,
que determina a notificação dos beneficiários para a migração para
plano individual da operadora sem cumprimento de carência ou
ressalvas de doenças preexistentes. Porém, o valor do novo plano
individual não precisa ser a mesma quantia paga no plano coletivo
extinto. (...) Prejudicado inteiramente o recurso da ré e parcialmente o
recurso das autoras. Recurso das autoras, na parte não prejudicada,
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008927-
96.2014.8.26.0405; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019 destaques meus)
E está em consonância com o que vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
8
EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA.
RESCISÃO
UNILATERAL.
LEGALIDADE.
MIGRAÇÃO
DE
USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS
CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES.
ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO
CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA
MASSA DE BENEFICIÁRIOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a
migração do beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para o
plano individual ou familiar enseja não somente a portabilidade de
carências e a compatibilidade de cobertura assistencial, mas também a
preservação dos valores das mensalidades então praticados. (...) 6. Não
há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos
beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano
individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo
contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços
diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como
referência o valor de mercado da modalidade contratual. (...) 8. Recurso
especial provido. (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe
07/03/2016 destaques meus)
Nessas condições, sendo lícita a rescisão contratual e tendo a
UNIMED oportunizado a João Roberto a migração do plano de saúde sem carência,
não há fundamento para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral,
sendo de rigor a improcedência do pedido inicial.
Por outro lado, não prospera a irresignação do apelante João
Roberto quanto à sua condenação ao pagamento das mensalidades dos meses de
novembro de 2018 a fevereiro de 2019, que são os 04 meses posteriores à data da
concessão da liminar.
Não obstante o apelante sustente que, apesar da concessão da
liminar, o seu plano de saúde ficou suspenso até fevereiro de 2019, não há nenhuma
prova nos autos no sentido de que, durante esse período, ele ou um dos seus
dependentes tenha tido qualquer tratamento negado pela apelada.
Pelo contrário, o próprio apelante confessou sua mora, eis que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
9
pág. 287, afirmou que estava "sem efetuar o pagamento desde a concessão da
liminar em novembro de 2018", atribuindo a responsabilidade à apelada por não lhe
ter enviado os boletos..
Não se pode deixar de considerar também que as alegações do
apelante não são críveis, diante das incoerências constatadas nos autos, como, por
exemplo, o fato dele peticionar alegando que o convênio não cobriu fraldas
geriátricas (pág 120) e juntar documentos de locação e compra de CPAP (aparelho
para melhorar a respiração - págs 121/128) e referentes a meses anteriores a
novembro (julho, agosto e setembro de 2018), quando a situação era normal.
Ademais, os documentos juntados não são corroborados por nenhuma negativa de
consulta por parte da apelada.
Dessa forma, ausente prova de fato do qual possa ser inferido que,
durante os meses de novembro de 2018 a fevereiro de 2019, o plano de saúde do
apelante não estivesse disponível, de rigor a sua condenação ao pagamento da
contraprestação pecuniária, mantendo-se, nessa parte, a r. Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, deixo de apreciar a pretensão do apelante João Roberto de
inversão do ônus sucumbencial, pois, tendo em vista o resultado da apelação
interposta pela UNIMED, ele passa a ser o sucumbente em maior grau.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da apelante
UNIMED para julgar improcedente o pedido inicial e, em consequência, revogar a
tutela deferida a págs. 114/115, e NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante
João Roberto.
Em razão deste resultado, inverto a sucumbência, ficando o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015499-18.2018.8.26.0344
10
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Quanto a eventual prequestionamento, firmou-se o entendimento de
que é suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão federal que
se alega. Dessa forma, para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram
(AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min.
Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora